Tribunal: TJDFT
Processo: 0766607-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO OU STALKING CONTRA MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTA REITERADA. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA DELITIVA PRATICADA NA VIGÊNCIA DE LEI MAIS SEVERA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Pratica o delito previsto no art. 147-A do CP (perseguição ou stalking) o agente que, reiteradamente, persegue alguém e, por qualquer meio, ameaça-lhe a integridade física ou psicológica, restringe-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invade ou perturba sua esfera de liberdade ou privacidade.

2. O legislador não especificou o número de atos, nem o interregno temporal em que eles devem ser praticados para a configuração do crime de perseguição (art. 147-A, CP), cabendo ao julgador convencer-se da ocorrência, ou não, do delito, mediante análise do caso concreto.

3. Tendo o réu ciência da reprovabilidade de sua conduta, considerando suas características pessoais, não há falar em erro de proibição (art. 21, CP), sequer de maneira escusável.

4. Não se aplica o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica ao réu, quando sua condenação ocorrer por fato cometido na vigência da lei que revogou a anterior, ainda que mais severa.

5. Eventual agressividade da vítima, no trato com o réu, não tem correlação com o crime de perseguição, não podendo a alegação ser utilizada para justificar possível binômio de causa e consequência, necessário à valoração da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima.

6. Atos de perseguição do agente contra sua ex-companheira justificam a aplicação da causa de aumento da pena de que trata o art. 147-A, § 1o, II, do CP.

7. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em situação de violência contra a mulher em virtude da relação doméstica e familiar (Precedente STJ – Resp 1643051/MS), decorrendo do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica acerca de referidos danos (Tema 983/STJ).

8. Havendo excesso na fixação do quantum indenizatório, o valor deve ser reduzido para se adequar ao caso concreto, considerando a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal.

9. Recurso parcialmente provido.